Tribunal: TJMT
Processo: 1021174-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021174-36.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: EVA VILMA DE SOUZA
Agravadas: A. M. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA e GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA
Número do Protocolo: 1021174-36.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVA VILMA DE SOUZA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Resolução Contratual e Outras Medidas” (Proc. no 1021943-18.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra A. M. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA e GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para fosse determinada a “suspensão de todos os pagamentos estabelecidos no contrato, bem como a cláusula contratual ‘3.3.2’ que estabelece a rescisão contratual em caso de ausência de pagamento de 3 parcelas”, porque, segundo entendeu o magistrado, “a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis, isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo” (cf. Id. no 63172936 dos autos de origem).
A agravante afirma a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, alegando que o fato de que, “atualmente, a obra encontrar-se totalmente embargada, sem qualquer previsão de retorno, sendo incerto se as agravadas irão ou não conseguir as licenças ambientais exigidas pela Secretaria do Estado de Mato Grosso”, além do fato de que fora constatado que “as agravadas sequer são proprietárias da área que foi construído o condomínio Cristal das Águas, situação que viola a cláusula 1.2.2 do instrumento particular”, certamente evidencia a probabilidade do direito alegado, inclusive, “em casos idênticos (envolvendo o mesmo empreendimento), foi deferida a liminar, principalmente pelo fato de que é indiscutível que a obra se encontra embargada”, pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de tutela de urgência, a fim de se “determinar a suspensão de todos os pagamentos estabelecidos no contrato, bem como a cláusula contratual ‘3.3.2’ que estabelece a rescisão contratual em caso de ausência de pagamento de 03 (três) parcelas e seja impossibilitada as requeridas de colocarem o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 110552987).
É o breve relatório.
A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível, e, no caso, não enxergo qualquer circunstância que indique que a manutenção dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito teria potencial de vir a infligir dano à agravante ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, inclusive, nem mesmo ela soube precisar o porquê da imperiosa necessidade de imediato enfrentamento da questão, restringindo-se a suscitar temor abstrato de que venha a ser negativada em caso de inadimplemento das parcelas contratuais.
Portanto, mesmo em se reconhecendo pertinência das razões recursais, nada há motivo que recomende e autorize o imediato avanço ao mérito do recurso, ainda que em caráter perfunctório, devendo a agravante esperar e se submeter ao dilatio temporis necessário, ao menos para o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar do risco de sobrevir algum prejuízo financeiro, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo e, sobretudo, irreversível dano.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator